Tribunal: STF
Processo: ARE 1546355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 24, fls. 7-8):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE NUMÉRICA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PODEM SER DISPENSADOS DA CARGA HORÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OVERRULING. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O cerne da controvérsia consiste em perquirir se legítima, ou não, a conduta do Município de Tejuçuoca, ora apelante, ao determinar a readequação do número de servidores da Administração Pública que poderiam se afastar para exercer cargo de dirigente sindical.



    2. Dúvida não há acerca da legitimidade ativa dos impetrantes para questionar o ato administrativo do Poder Público que determinou a readequação do número de servidores públicos autorizados a afastamento do cargo, na Administração Pública do Município de Tejuçuoca, para o exercício da atividade sindical, na medida em que figuram os dirigentes diretamente impactados.



    3. A liberdade sindical, prevista pelo art. 8° da Carta Magna constitui forma de manifestação do direito fundamental de liberdade de associação, instituído pelo art. 5°, XVII da Constituição Federal e repetido por simetria na Constituição Estadual no seu art. 154, VI; onde resta assegurado ao servidor público estadual o exercício de mandato sindical, sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado. 



    4. No caso vertente, existe discrepância entre as disposições legais contidas na Lei Orgânica do Município de Tejuçuoca e o Estatuto do Servidores Públicos acerca do tema em litígio. Todavia, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do REXT nº 590.829/MG, restou firmada a seguinte tese: "Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo" (Tema nº 223/STF), sendo, pois, implausível, sob a ótica da legislação de Tejuçuoca, o afastamento irrestrito de servidores, ao passo que a normatização desses direitos é matéria reservada a lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.



    5. A Suprema Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7242/GO, julgada em 18 de abril de 2023, reconheceu que a regulamentação do exercício de mandato classista por servidor, como sem direito a remuneração, não representa, per si, ofensa aos direitos de livre associação e à autonomia sindical. A Corte de Cidadania, por sua vez, no Informativo de Jurisprudência nº 773, divulgado em 09 de maio de 2023, dispôs no sentido de que "A definição da quantidade de servidores públicos que podem ser dispensados do cumprimento da carga horária do cargo público para o exercício de mandato classista faz parte do poder discricionário da administração pública".



    6. Partindo dessas premissas, a norma inserida no art. 90-A, I a III, do Estatuto dos Servidores do Município de Tejuçuoca, restringindo a quantidade de servidores que podem se afastar das funções para exercer mandato classista, não configura, de per si, afronta a direito fundamental social. Fica evidente, à luz da jurisprudência regente, que as referidas restrições são legítimas. Isso porque, como mencionado, a limitação numérica/quantitativa guarda estreita relação com o poder discricionário da Administração Pública. Não há discussão nos autos quanto a eventual supressão de remuneração. Dessa forma, tratando-se de ato discricionário do Poder Público, não se pode falar em direito adquirido, como pretende o impetrante.



    7. Precedentes desta Corte de Justiça.



    8. Portanto, diante do novo cenário jurisprudencial, não se vislumbra direito líquido e certo que ampare a pretensão deste Mandado de Segurança, merecendo, portanto, reforma a sentença a quo.



    9. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e providas. ”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), JOSÉ LUZIMAR FERREIRA FARIAS E OUTROS apontam violação aos arts. 3º; 5º, XVII e XVIII; 8º, I; 29; e 39, §3º c/c art. 7º, todos da Constituição Federal. Alegam, em suma, que o acórdão recorrido viola a liberdade sindical e o princípio da legalidade, afirmando que “o artigo 8º, inciso I, da Constituição Federal, que veda intervenção e interferência na liberdade sindical foi violado” (Doc. 32, fl. 7). Também sustentam que “Os sindicalistas possuem proteção constitucional em razão da sua atuação sindical, não podem sofrer prejuízos nos seus salários e nem das demais vantagens em sua instituição de origem, bem como não pode o recorrido reduzir suas garantias” (Doc. 32, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a orientação fixada nas Súmulas 279, 283 e 284 do STF (Doc. 39).



    No Agravo, a parte agravante confrontou os óbices suscitados (Doc. 42). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito. 



    Discute-se, em síntese, a constitucionalidade da Lei nº 2/2018 do Município de Tejuçuoca/CE, que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos da municipalidade para limitar o número de servidores municipais que poderiam se afastar para exercer cargo de dirigente sindical.



    Veja-se o teor da norma impugnada:



    “Art. 90 - A. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observados os seguintes limites: 



    I - para entidades com até 500 (quinhentos) associados, 2 (dois) servidores; 



    II - para entidades com 501 (quinhentos um) a 1500 (um mil e quinhentos) associados, 3 (três) servidores; 



    III - para entidades com mais de 1500 (um mil e quinhentos) associados, 4 (quatro) Servidores. ”.



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, reformando a sentença que concedera a segurança (Doc. 24):



    “Convém trazer a lume, ainda, os mais recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da hipótese de restrição na quantidade numérica de servidores públicos que podem se afastar das funções para exercer mandato classista, que sinalizam uma evolução quanto a compreensão dos Tribunais Superiores sobre o tema (overruling): 



    (…)



    Outrossim, faz-se igualmente oportuno mencionar o destaque contido no Informativo de Jurisprudência nº 773 do Superior Tribunal de Justiça, divulgado em 09 de maio de 2023, no sentido de que "A definição da quantidade de servidores públicos que podem ser dispensados do cumprimento da carga horária do cargo público para o exercício de mandato classista faz parte do poder discricionário da administração pública" 



    A partir da interpretação acima, a norma inserida no art. 90-A, incisos I a III, do Estatuto dos Servidores do Município de Tejuçuoca, restringindo a quantidade de servidores que podem se afastar das funções para exercer mandato classista, não configura, de per si, afronta a direito fundamental social. Fica evidente, à luz da jurisprudência regente, que as referidas restrições são legítimas. Isso porque, como mencionado alhures, a limitação numérica/quantitativa guarda estreita relação com o poder discricionário da Administração Pública. Não há discussão quanto a eventual supressão de remuneração. 



    Dessa forma, tratando-se de ato discricionário do Poder Público, não se pode falar em direito adquirido "de permissão de afastamento dos três impetrantes para exercício de cargo sindical já estava consolidado, desde 20/10/2016", como pretende a parte impetrante.”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de se manifestar acerca da constitucionalidade de norma que estabelece limites para a concessão de licença a servidor público que exerce mandato em sindicato representativo de sua categoria. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes.



    2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes.



    3. Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6051, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2020 – grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SINDICAL: INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 13 DE JULHO DE 1993, QUE LIMITA O NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFASTÁVEIS DO SERVIÇO, PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL, PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE FILIADOS A ELA, NESTES TERMOS: “Artigo 34 - É garantida a liberação do servidor de entidade sindical de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. 



    Parágrafo Único – Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato: I - de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um) representante; II - de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados, 2 (dois) representantes; III - de 6.001 (seis mil e um) a 10.000 (dez mil) filiados, 3 (três) representantes; IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro) representantes”. 



    1. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL. REGISTRO. LEGITIMIDADE ATIVA: 2. Mérito: alegação de ofensa ao inciso I do art. 8°, ao VI do art. 37, ao inciso XXXVI do art. 5°, ao inciso XIX do art. 5°, todos da Constituição Federal, por interferência em entidade sindical. 3. Inocorrência dos vícios apontados. 4. Improcedência da A.D.I. 5. Plenário: decisão unânime.” (ADI 990, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 11/4/2003 – grifo nosso)



    Portanto, o acórdão recorrido não se afastou do entendimento desta CORTE ao decidir que o estabelecimento de condições específicas para a concessão de licença a servidor público para o exercício de mandato classista, por norma local, não viola o art. 8º da CF/1988, que trata da liberdade de associação profissional ou sindical.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente